Tribunal: TJDFT
Processo: 0736512-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
A controvérsia cinge-se à obrigação, ou não, de a empresa do plano de saúde da parte autora ser compelida a custear as cirurgias indicadas por profissional médico para a retirada do excesso do tecido epitelial decorrente da gastroplastia (“bariátrica”) já realizada. Ao analisar os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e n. 1.872.321/SP, representativos da controvérsia descrita no Tema n. 1.069, em sede de repercussão geral, o Superior Tribunal de Justiça determinou, em 09.10.2020, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, cuja matéria objeto diga respeito à definição da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, exceto nas hipóteses em que se discuta a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes os seus requisitos. Nada obstante, extrai-se dos presentes autos que a matéria atinente à tutela de urgência já foi devidamente apreciada (id 25758094). Desse modo, considerando a controvérsia nos presentes autos guarda relação direta com a matéria afetada (Tema n. 1.069, do STJ), imperioso seu sobrestamento até ulterior julgamento dos Recursos Especiais em comento. Oportunamente, à secretaria para retirar o presente recurso da pauta de julgamento. Int.